Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-93.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000459-93.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WANDAS GALVAO FRANCA e outros (3) Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS, ROMERITO OLIVEIRA CARVALHO, ISRAEL MARCU DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO: ARTIGO 157, § 2.º, INCISOS II E V, E § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (CP). EXTORSÃO QUALIFICADA: ARTIGO 158, §§ 1.º E 3.º, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DOS DELITOS E COAUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTURA FÁTICO-PROBATÓRIA QUE AFASTA A TESE DE ABSOLVIÇÃO APRESENTADA PELOS APELANTES, QUE, DELIBERADAMENTE E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, SUBTRAÍRAM BENS DA VÍTIMA E, MANTENDO-LHE EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, DETERMINARAM A ENTREGA DE SENHAS DE APLICATIVOS BANCÁRIOS, OBTENDO ÊXITO EM TRANSFERÊNCIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS). AUSÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE OU DA CULPABILIDADE. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE EFETIVO USO DE ARMAS DE FOGO, MULTIPLICIDADE DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA FORMULADA PELO RÉU JOSÉ CARLOS. REJEIÇÃO. DIVISÃO DE TAREFAS, TODAS DE IGUAL RELEVO PARA O ÊXITO DA AÇÃO CRIMINOSA. NÍTIDA ADESÃO DO ORA APELANTE, MOTORISTA DO GRUPO, AINDA NOS PRIMEIROS ESTÁGIOS DO ITER CRIMINIS, À EMPREITADA DELITIVA, MARCADA POR PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS INFRATORES. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO OU DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO MAJORADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS. AÇÕES SUCESSIVAS. ESPÉCIES DELITUOSAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL ACERTADAMENTE APLICADO NA ESPÉCIE. ARTIGO 69 DO CP. PRECEDENTES DO STF E STJ. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS ACUSADOS. CABIMENTO. CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVAS DAS VETORIAIS “CULPABILIDADE DO AGENTE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”. ACUSADOS QUE PREMEDITARAM A CONDUTA, CHEGANDO A SIMULAR A SOLICITAÇÃO DE UMA CORRIDA DE TÁXI PARA, JÁ NO INTERIOR DO VEÍCULO, ARTICULAREM SEGUIDAMENTE A EMPREITADA CRIMINOSA, MANTENDO A VÍTIMA SOB RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR LONGO PERÍODO (4 HORAS). VÍTIMA QUE FICOU SOB A MIRA DE 02 (DUAS) ARMAS DE FOGO, UMA APONTADA PARA A SUA CABEÇA E OUTRA PARA AS SUAS COSTAS, PASSANDO, APÓS O FATO, A SOFRER DE ANSIEDADE E RECEIO DE PERDER A VIDA POR TER REGISTRADO A OCORRÊNCIA SOBRE O FATO. VALORAÇÃO INIDÔNEA, CONTUDO, DA “PERSONALIDADE DO AGENTE”. JUIZ A QUO QUE EXPLANOU SOBRE A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA DE FORMA VAGA, SOPESANDO UNICAMENTE QUE A PERSONALIDADE DO AGENTE É VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS, AO PASSO EM QUE INEXISTEM ELEMENTOS SUFICIENTES À REAL AFERIÇÃO DE SEU PERFIL. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO-BASE DE CADA UM DOS APELANTES PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO AO DELITO DE ROUBO, E PARA 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO AO DELITO DE EXTORSÃO. SEGUNDA FASE: CAUSA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, INCISO III, “D”, DO CP) EM FAVOR DOS ACUSADOS, QUE LEVA SUAS PENAS INTERMEDIÁRIAS AO MONTANTE DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE ROUBO, E DE 06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE EXTORSÃO. TERCEIRA FASE: INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NO CRIME DE ROUBO, E DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE EXTORSÃO, PONDERADAS PELO MAGISTRADO PRIMEVO, SOB IDÔNEA ARGUMENTAÇÃO, COM BASE EM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PENAS DOSADAS EM 12 (DOZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, E DE 10 (DEZ) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ARTIGO 69 DO CP. SOMATÓRIO QUE LEVA A SANÇÃO FINAL PARA 22 (VINTE E DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. PENA PECUNIÁRIA. MONTANTE MANTIDO EM 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL, POIS ALINHADO ÀS VETORIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NO CASO. DETRAÇÃO REQUERIDA PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. ACUSADOS DETIDOS PROVISORIAMENTE POR 01 (UM) ANO E 01 (UM) MÊS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO REGIME PRISIONAL. PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO RÉU JOSÉ CARLOS MATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO SE TORNAR EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015. PENA DE MULTA. PLEITO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO, FORMULADO PELO MESMO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO EM TESTILHA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ DEFINIDO NO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE, ADEMAIS, REVELA-SE PROPORCIONAL À PENA RECLUSIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PREVENTIVA. CUSTÓDIAS QUE SE JUSTIFICAM PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, SOBRETUDO À VISTA DO MODUS OPERANDI E DAS AMEAÇAS PROFERIDAS À VÍTIMA DE QUE SERIA EXECUTADA CASO LEVASSE O FATO TÍPICO AO CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000459-93.2024.8.05.0199, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, figurando como Apelantes os Réus WANDAS GALVAO FRANCA, PATRICIO FREIRE SANTOS, EDUARDO DOS SANTOS SILVA e JOSE CARLOS JESUS MATOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Apelos, para redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva dos Apelantes para 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora